Tribunal: STF
Processo: HC 60236
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
"PRONUNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO (MOTIVAÇÃO). - QUER MANTENHA OU
REVOGUE A PRISÃO ANTERIORMENTE DECRETADA, QUER, ESTANDO O RÉU SOLTO,
VENHA A DECRETA-LA OU DISPENSE DE FAZÊ-LO, A SENTENÇA DE PRONUNCIA
DEVE MOTIVAR TAL OU QUAL DECISÃO, TENDO EM VISTA OS TERMOS DO ART.
408, PARAGRAFOS 1. E 2. DO CPP, SOB PENA DE ILEGALIDADE. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO."